Tribunal: TJBA
Processo: 8067645-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: 8067645-19.2022.8.05.0001

CLASSE – ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: LUIZA SANTOS DE JESUS e SINDNAPI

ADVOGADO: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA e OUTROS

APELADOS: SIDNAPI e LUIZA SANTOS DE JESUS

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO
EM DOBRO
DOS VALORES.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória, ajuizada por Luiza Santos de Jesus, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI. A Autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem relação contratual válida. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenar o Réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dano moral. O Sindicato recorreu alegando cerceamento de defesa, inexistência de relação de consumo e validade da contratação. A A
cionante
interpôs apelação adesiva requerendo majoração da indenização e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica; verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes e, consequentemente, a licitude dos descontos efetuados; definir se é cabível a repetição em dobro dos valores
debitados
; e se o
montante
da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova técnica não caracteriza cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório, constante dos autos, é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme o art. 464, §1º, II, do CPC.

4. A relação de consumo resta caracterizada, quando há prestação de serviços remunerados por entidade, ainda que associativa, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º do CDC.

5. O Réu não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, sendo inválida a contratação apresentada, diante de incongruência temporal entre a data da assinatura e a da formalização do contrato.

6. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por dano moral ante os descontos indevidos
efetuados
.

7. É cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.
O
valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os juros de mora e correção monetária devem observar os critérios previstos na legislação vigente à época do evento danoso, inclusive com aplicação das Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ e da Lei nº 14.905/2024 quanto à Selic, a partir de 01/07/2024.

10. Diante do improvimento do recurso do
Réu
, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora provido parcialmente .

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, 6º, VI, 14, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CPC, arts. 373, II, 464, §1º, II, e 85, §§ 2º e 11.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 12.09.2019 (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 1.194.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.2019; TJ-BA, AP n.º 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães, j. 16.05.2022; TJ-MG, AC 10000222596157001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simultâneas n°

8067645-19.2022.8.05.0001
, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Recorrentes e Recorridos
LUIZA SANTOS DE JESUS e o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO ADESIVO DE LUIZA SANTOS DE JESUS.